Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0719286-53.2020.8.07.0000 Paciente: STEVE ANDERSON FERREIRA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Diego Marques Araújo, OAB/DF 27.186, em favor de STEVE ABDRESIB FEREIRA RODRIGUES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo configurado na condução da ação penal. Alega o Impetrante que o Paciente está preso desde o dia 26 de janeiro de 2020, ou seja, até a data da distribuição do habeas corpus, já se passaram mais de 150 (cento e cinquenta) dias, o que configura excesso de prazo, nos termos do requisito objetivo temporal previsto na Instrução Normativa 1, de 21/02/2011 deste Tribunal de Justiça. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, não se vislumbra, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, inclusive levando em consideração a Declaração de Pandemia de Covid-19, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena, caso não proferida sentença. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator